Tribunal: TJMMG
Processo: 2000218-36.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000218-36.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000198-04.2022.9.13.0004 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador James Ferreira Santos Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/03/2025 Publicação: 02/04/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial, fundamentada nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar, para avaliação da perda da graduação, após a condenação à pena superior a dois anos pelo cometimento do crime de lesão corporal (art. 209, § 2º, do Código Penal Militar). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se, à luz da condenação penal imposta, o representado ainda reúne condições de permanecer na Corporação Militar a que pertence. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de declarações abonadoras de conduta, subscritas por oficiais e pares do representado e o extrato de registro funcional que não apresentou elementos desfavoráveis capazes de sustentar a sua incompatibilidade, aliados à pena imposta que consistiu em reprimenda suficiente para puni-lo pelo crime cometido, são circunstâncias que permitem a conclusão de que o representado merece a oportunidade de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. IV. DISPOSITIVO 4. Representação para perda da graduação julgada improcedente. _____________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; Código Penal Militar, art. 102. (Desembargador James Ferreira Santos, revisor e relator para o acórdão) REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – CONDENAÇÃO À PENA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REPRIMENDA PENAL TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 SUFICIENTE – BONS SERVIÇOS PRESTADOS À POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS – EXCELENTE EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, é de um excelente profissional. - Ficha funcional exemplar. - A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. - Representação improcedente. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho) V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – DISPAROS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA EM DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – ATUAÇÃO POLICIAL MANIFESTAMENTE INADEQUADA E ATENTATÓRIA AOS VALORES INSTITUCIONAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a presente representação ministerial. Vencidos os Desembargadores Fernando Galvão da Rocha, relator, e Fernando Armando Ribeiro. Relator para o acórdão o Desembargador James Ferreira Santos, revisor. Ausente, justificadamente, o Desembargador Jadir Silva. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Ricardo Gomes Negrão, visando à perda de sua graduação, com fundamento no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e art. 102 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: O representado, denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo crime de lesão corporal gravíssima, após regularmente processado nos autos n. 2000198-04.2022.9.13.0004 foi condenado, em 1ª instância, à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, combinado com o artigo 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, ambos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença datada de 28/02/2024, reprimenda esta que veio a ser mantida em 2ª instância, sofrendo alteração somente o regime inicial de cumprimento de pena que foi modificado para o aberto, nos termos do v. acórdão datado de 09/07/2024, transitado em julgado no dia 31/07/2024, para o Ministério Público, e em 12/08/2024, para a defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo consta dos referidos autos, no dia 06/02/ 2021, estando o representado escalado para trabalhar em uma operação de fiscalização de trânsito na Rodovia BR-459, altura do km 125, Município de Santa Rita do Sapucaí, passou pelo local um grupo composto por aproximadamente 60 motociclistas, oportunidade em que o Sgt Ricardo determinou a parada das motocicletas que se encontravam mais à frente. Muito embora alguns motociclistas houvessem obedecido à referida ordem, Guilherme Esteves de Oliveira, um dos integrantes do grupo, direcionou-se à faixa da esquerda com o objetivo de ultrapassar um caminhão, sendo seguido pelo representado, que atravessou a pista, postou-se em frente a ele e determinou a sua parada, o que, contudo, não foi atendido, uma vez que Guilherme apenas diminuiu a velocidade e manteve o seu trajeto. Diante disso, o Sgt Ricardo resolveu sacar a arma de fogo que portava e com ela efetuou três disparos contra Guilherme, vindo um deles a atingi-lo na região lombar, causando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima que o incapacitou para as ocupações habituais por mais de trinta dias, bem como gerou debilidade e deformidade permanentes do seu membro inferior direito. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt PM RICARDO GOMES NEGRÃO da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. A presente representação (Evento 1) foi instruída com cópia da denúncia (DENUNCIA2), da sentença condenatória (OUT4), do acórdão da apelação criminal (OUT5), certidão de trânsito em julgado (OUT6) e indicação de endereços residenciais do representado (OUT3). Em cumprimento ao despacho constante do Evento 5, foram juntados aos autos as certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Militar (Evento 6) e pela Justiça comum (Evento 10), bem como o extrato dos registros funcionais do representado (Evento 19). Devidamente citado, o representado apresentou defesa (Evento 17) com diversos documentos anexos. Em suas razões, alega o representado que os depoimentos juntados à defesa, inclusive de testemunhas que presenciaram o ocorrido, demonstram que os disparos por ele efetuados e que acabaram por acertar as costas da vítima não se deram diante de simples fuga ocasional durante a realização de uma blitz realizada pela Polícia Rodoviária, mas no contexto em que o representado foi atropelado e efetuou os disparos em legítima defesa na tentativa de acertar os pneus da motocicleta da vítima, visando interromper sua fuga, em conformidade com as técnicas preconizadas pelos cadernos doutrinários da PMMG. Afirma o representado que foi absolvido no âmbito da Sindicância Administrativa Disciplinar, tendo o Comandante do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV) concluído pela existência de circunstância que excluiu a ilicitude do fato. Argumenta o representado que o atropelamento lhe causou lesões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O representado colaciona trechos de depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos em sua integralidade e confirmaram que o primeiro disparo por ele efetuado foi simultâneo ao atropelamento, para repelir ameaça atual e iminente provocada pela vítima que jogou a motocicleta contra ele. Sustenta o representado, ao invocar os princípios da adequação social e da proporcionalidade, que a reprimenda penal a ele aplicada já seria suficiente, sendo desnecessária a sua exclusão da corporação, por se tratar de profissional exemplar, com o conceito A+0050, conforme aponta seu extrato de registros funcionais. Salienta o representado que atua na instrução de armamento e tiro, já realizou diversos cursos, participou de várias operações policiais na região do sul de Minas, dentre elas as de combate ao tráfico e apreensão de armas, além de outros prestimosos serviços à comunidade de Pouso Alegre e região, sendo um militar de destaque operacional, inclusive figurando como primeiro colocado no programa de incentivo a produtividade do ano de 2023, tudo comprovado pela documentação anexada aos autos. Ressalta o representado que foram juntadas aos autos diversas declarações de seus pares e superiores, bem como de membros da sociedade civil, como o atual Secretário de Segurança Pública do município de Santa Rita do Sapucaí/MG, do vereador do município de Senador José Bento e da vice-prefeita da cidade, que atestam sua competência, seu preparo, sua dedicação e sua excelência profissional. Aduz o representado que sua condenação constitui fato isolado na sua carreira brilhante, que não abalou sua atuação, sempre pautada no combate ao crime, e que reúne condições pessoais, morais e profissionais para continuar nas fileiras da Corporação. Com tais razões, requer o representado seja julgada improcedente a presente representação. No despacho constante do Evento 20, este relator deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo representado e determinou vista à Procuradoria de Justiça com atuação neste egrégio Tribunal para, querendo, apresentar rol de testemunhas que entender pertinentes. Intimada, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal se manifestou pela impertinência da produção de prova oral em processos de perda de graduação, em virtude da ausência de previsão legal ou regimental, e não apresentou rol de testemunhas (Evento 27). No Evento 50, o representado reiterou o pedido de juntada de informações relativas à data de seu afastamento preliminar e a efetiva data da sua reforma, o que foi novamente indeferido por este relator (Evento 52). Em audiência (Evento 43, VÍDEO3), foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa do representado: Cel PM Fábio Oliveira de Almeida; Cel PM Célio César dos Santos Aparecido; Major PM Thiago Henrique Salgado Abrahão; Major PM Renato Quirino Machado Junior e Capitão PM Waldomiro Mendes Ferreira. Aberta vista às partes para requererem diligências, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.038/90 c/c art. 1º da Lei n. 8.658/93, o Ministério Público (Evento 50) e a defesa do representado (Evento 52) se manifestaram no sentido de não possuírem outras provas a produzir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aberta vista às partes para alegações escritas, o Ministério Público se manifestou no sentido de não possuir outras provas a produzir (Evento 57) e a defesa do representado as apresentou no Evento 61, fazendo juntada de nota expedida pelo Comandante da 17ª RPM, que registra "atuação destacada" do representado na ocorrência de duplo homicídio com prisão dos autores e apreensão de arma de fogo, em 11 de janeiro de 2025, na cidade de Pouso Alegre/MG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Pedindo as devidas vênias ao eminente desembargador Relator, estou divergindo do seu entendimento, para julgar improcedente esta Representação do Ministério Público de Segunda Instância, que pugnou pela perda da graduação do 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão. O representado, durante uma operação policial, que era realizada na Rodovia BR-459, altura do km 125, no município de Santa Rita do Sapucaí, teve desrespeitada a ordem legal que dirigiu, de forma clara, ao civil Guilherme Esteves de Oliveira, quando pilotava sua motocicleta, o qual, sem parar o veículo, tentou se evadir do local, direcionando-o contra o militar, na posição que ocupava, entre a mureta central da Rodovia e um Caminhão, fato que desencadeou a reação do militar, em legítima defesa própria, efetuando 3 (três) disparos com sua arma de fogo, vindo 1 (um) deles a atingir a região lombar de Guilherme. Consta dos autos que essas lesões corporais provadas em Guilherme foram a causa de seu afastamento das atividades laborais normais, por tempo maior que 30 dias. Narram os autos, também, que, por essa conduta delitiva, o representado restou condenado a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso I, alíneas “a” e “g”, todos do Código Penal Militar (CPM). A conduta perpetrada pelo representado, embora reconhecidamente grave, não afetou, segundo a minha compreensão, a honra pessoal ou o decoro da classe, não deu causa a grave escândalo, nem o incompatibilizou para continuar servindo a sociedade mineira. O representado conta, hoje, com 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de efetivo serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma vez que sua inclusão nos quadros da Instituição ocorreu em 1º de setembro de 2017. Nesse período relativamente curto, logrou ser contemplado com 19 (dezenove) notas meritórias, 11 (onze) elogios individuais, 4 (quatro) menções elogiosas, sem qualquer punição disciplinar, encontrando-se no conceito A+50 pontos positivos, tudo de acordo com o seu Extrato de Registros Funcionais (ERF). Em desfavor de sua vida pregressa não se apontou qualquer fato, sendo que suas qualidades profissionais foram atestadas por alguns de seus superiores hierárquicos, pares e subordinados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por essas razões, pedindo mais uma vez as respeitosas e devidas vênias ao eminente Relator, voto no sentido de julgar improcedente esta representação, mantendo nos quadros da PMMG, o representado 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR, VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente para decretar a perda da graduação do representado. Conforme se depreende dos autos, os fatos que ensejaram a condenação do acusado, ora representado, a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 209, §2º, do CPM (lesão grave), ocorreram durante uma blitz de fiscalização de trânsito rodoviário, realizada no dia 06/02/2021, na BR-459, altura do km 125, na área urbana de Santa Rita do Sapucaí/MG, ocasião em que os militares pararam um grupo de motociclistas que seguiam em romaria até a cidade de Aparecida do Norte/SP. O representado determinou a parada das motocicletas; contudo um dos integrantes do grupo direcionou-se à faixa da esquerda da via com o objetivo de ultrapassar um caminhão, quando o representado postou-se em frente a ele e determinou a sua parada, e, não sendo atendido, efetuou três disparos contra a vítima, tendo um deles atingido a região lombar, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, incapacitando-o para as ocupações habituais por mais de trinta dias e resultando debilidade e deformidade permanentes de seu membro inferior direito e da função de deambulação, como se extrai do laudo pericial acostado nos autos (Evento 64, LAUDO2, Processo n. 2000101-38.2021.9.13.0004). A despeito do esforço argumentativo da defesa no sentido de que os fatos se deram no contexto em que o representado foi atropelado e efetuou os disparos em legítima defesa na tentativa de acertar os pneus da motocicleta da vítima, visando interromper sua fuga, a alegação é manifestamente contraditória. Na situação alegada de atropelamento, não pode haver legítima defesa contra quem já se encontra em fuga. De qualquer forma, cabe considerar que a representação para perda de graduação não comporta reexame do mérito da condenação imposta no processo-crime. A decisão transitada em julgado fixou a verdade jurídica de que a conduta do representado foi ilícita. Em processos em que se julga representação para perda de graduação compete ao órgão julgador realizar um juízo de valor sobre a decisão condenatória e os fatos que a ensejaram, a fim de avaliar e decidir se o condenado se mostra capaz de permanecer no seio da Corporação Militar. Nesse sentido, Jorge Cesar de Assis afirma: No julgamento da Representação pela perda da graduação, não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal militar ou comum ou durante o desenrolar dos trabalhos do Conselho de Disciplina. Julga-se apenas e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 tão somente se o fato pelo qual a praça foi condenada ou julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade da PM ou Corpo de Bombeiros Militar, afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir. (Direito Militar - aspectos penais, processuais penais e administrativos, 4 ed. Curitiba: Juruá, 2021. p. 213). No caso em apreço, o representado, fazendo uso inadequado da força que contraria todas as orientações e valores institucionais, praticou ato, de extrema violência, que produziu dano gravíssimo à pessoa que o representado deveria proteger. A vítima, repise-se, atingida por três disparos efetuados pelo representado, sofreu debilidade e deformidade permanentes de seu membro inferior direito e da função de deambulação. Como bem destacou o eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator da apelação criminal, em seu voto (Evento 22, Processo n. 2000198-04.2022.9.13.0004): (...) nada pode justificar a conduta do recorrente de atirar por três vezes nas costas de um motociclista desarmado, que evadiu-se da abordagem de uma blitz policial, sendo que, naquele momento, não havia mais qualquer possibilidade de risco iminente à vida do recorrente, agressão injusta, atual ou iminente. Ao contrário do que afirma a sua defesa, o representado não agiu em conformidade com as técnicas preconizadas pelos cadernos doutrinários da PMMG. Diante do contexto fático dos autos, o “Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020-CG: intervenção policial, processo de comunicação e uso da força” assim prescreve: Não é justificável disparar arma de fogo contra uma pessoa em fuga, que esteja desarmada ou que não represente um risco iminente ou atual de morte ou de grave ferimento aos policiais militares ou a terceiros (fls. 77). A conduta do representado evidencia uma atuação policial manifestamente inadequada e atentatória aos valores institucionais mais caros à sociedade mineira. A violência extrema, desnecessária e desproporcional praticada pelo representado não é compatível com a Polícia Militar de um estado democrático de direito. E, certamente, não é compatível com a atuação da melhor Polícia Militar do Brasil: a PMMG, reconhecida pelos excelentes serviços que presta em favor do povo mineiro. As diversas declarações de seus pares e superiores anexadas aos autos, que atestam a competência, dedicação e excelência profissional do representado, não se revelam suficientes para afastar a indicação de inconveniência da manutenção do representado nas fileiras da corporação, ainda mais se cotejadas com a gravidade da conduta por ele praticada, que resultou em sua condenação. Nos casos como o que ora examinamos, devemos reafirmar que na PMMG não há lugar para policiais que praticam condutas como a que o representado praticou. A depuração da Instituição Militar com a exclusão dos integrantes que não atuam conforme os seus valores fundamentais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 indicam não somente a conveniência como a necessidade de julgar procedente a presente representação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação de Ricardo Gomes Negrão. É como voto DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho razões e voto do e desembargador relator, Dr. Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, a divergência inaugurada pelo revisor, Desembargador James Ferreira Santos, que julgou improcedente a representação ministerial, para manter o representado na Corporação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do revisor e. desembargador James Ferreira Santos, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Verifico nos autos que, no dia 06/02/2021, foi realizada, na BR-459, na altura do km 125, na área urbana de Santa Rita do Sapucaí, uma blitz de fiscalização de trânsito rodoviário com a participação do 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão e do Cb PM Alex Sander Olímpio, ocasião em que os militares pararam um grupo de motociclistas que seguiam em romaria até a cidade de Aparecida do Norte. Ao iniciar a fiscalização veicular, o Sgt Negrão percebeu que um dos últimos motociclistas saiu com a sua moto e se dirigiu pela via, posicionando-se à esquerda de um caminhão baú que circulava devagar, com o intuito de se esconder e ludibriar a fiscalização que se realizava. Imediatamente, o Sgt Negrão passou pela frente do caminhão e se posicionou entre a mureta de concreto do canteiro central e a lateral esquerda do caminhão, dando ordem de parada ao motociclista Guilherme Esteves de Oliveira, não sendo atendido. O motociclista Guilherme diminuiu a velocidade, mas se desvencilhou do Sgt Negrão, momento em que o militar efetuou o primeiro disparo de arma de fogo direcionado à roda dianteira da motocicleta, vindo, logo a seguir, a cair ao solo, evitando ser atropelado. O motociclista Guilherme ultrapassou o Sgt Negrão e evadiu-se do local, momento em que o militar, estando de joelhos, efetuou mais dois disparos de arma de fogo, com o objetivo de atingir o pneu traseiro do motociclista em fuga; contudo, logo à frente, a aproximadamente 130 (cento e trinta) metros, Guilherme perdeu o controle de sua motocicleta, vindo a cair ferido no acostamento à direita da rodovia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ao chegar ao local, o Sgt Negrão percebeu que um dos disparos havia atingido Guilherme em sua região lombar, pelas costas. Retirou a motocicleta de cima de Guilherme e passou a fazer ligações em seu celular. O tiro na região lombar da vítima acarretou lesão corporal grave, consistente na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto e Laudo Complementar (Evento 57 – OUT4 e Evento 64 – LAUDO2) dos autos de n. 2000101-38.2021.9.13.0004, tendo ela ficado internada por trinta e cinco dias, com dor crônica e falta de mobilidade no membro inferior esquerdo. Por esses fatos, o representado foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º c/c o artigo70, inciso I, alíneas “a” e “g”, todos do Código Penal Militar. O ora representado foi incluído na PMMG em 1º/09/2017, estando atualmente com 7 anos e 6 meses de efetivos serviços prestados. Tem, em seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), como recompensas: 19 notas meritórias, 11 elogios individuais, 4 menções elogiosas. Não tem punições disciplinares e se encontra no conceito A+50 pontos positivos. A defesa sustenta que o representado sempre exerceu com muita dedicação a sua atividade profissional, sendo estimado por seus pares e superiores, e que sua conduta não foi hedionda, desonrosa, nem o incompatibiliza para o exercício da profissão. Alega, ainda, que o fato foi isolado em sua vida e a conclusão da Sindicância Administrativa Disciplinar a qual foi submetido foi pelo arquivamento, com base no artigo 7º, inciso V, da Resolução n. 4.220/12- MAPPA. Entende a defesa que a condenação criminal do representado já foi mais do que suficiente para atender os anseios repressivos da sociedade, razão pela qual é desmedido e desproporcional se falar em perda de sua graduação e exclusão das fileiras da corporação. Além do mais, alega que a vida pregressa do militar, por si só, é por demais suficiente para apagar a reprovabilidade da conduta a ele imputada, motivo pelo qual requer a defesa a improcedência desta representação, para mantê-lo na honrada carreira de policial militar. O objetivo da presente representação de perda de graduação não é de rediscutir a condenação imposta ao representado, mas verificarmos se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa PMMG. A trajetória profissional do representado, como já vimos, é meritória e podemos afirmar, com toda certeza, que o fato ocorrido no dia 06/02/2021, sem sombra de qualquer dúvida, foi um fato isolado em sua vida. No dia dos fatos, apenas dois policiais militares faziam o radiopatrulhamento rodoviário na cidade de Santa Rita do Sapucaí, quando se depararam com um volume enorme de motociclistas que se dirigiam em romaria para Aparecida do Norte. O representado determinou que os motociclistas encostassem para realizar uma blitz por amostragem, contudo um dos condutores resolveu furar o bloqueio e tentou escapar pela lateral esquerda de um caminhão que trafegava mais devagar pela via, quando ocorreu a abordagem desastrosa, que culminou com as graves lesões à vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O fato é realmente muito grave, mas o representado já está cumprindo a pena imposta. A conduta praticada não afetou a honra pessoal ou o decoro da classe, não deu causa a grave escândalo, nem o incompatibiliza de continuar atuando em prol da sociedade. Por esses fatos, o representado foi denunciado, processado e condenado nesta Justiça especializada, recebendo a reprimenda devida pela sua atuação imprudente. Diante desse quadro fático, é preciso fazer uma análise criteriosa não da condenação imposta, mas da personalidade do representado. Deve-se levar em consideração seus valores profissionais e pessoais, sua vida social e seu comportamento anterior e posterior, se é conveniente ou não a sua permanência nas fileiras da Corporação. Pelo que vejo nos autos, foram anexadas diversas declarações em favor do representado, a saber: - Cel PM Célio César dos Santos Aparecido, comandante do 17º BPM; - Ten Cel PM Fábio Assis Chiaradia Araújo Silva, comandante direto do representado; - Maj PM Renato Quirino Machado Júnior, comandante do Btl Rodoviário; - Maj PM Thiago Henrique Salgado Abrahão, comandante da 4ª Cia/1º BPM e outras diversas declarações de pares e subordinados que enalteceram as qualidade profissionais do representado na vida profissional e civil. O representado goza de prestígio e credibilidade de seus superiores, pares e subordinados. É tido em sua unidade como um dos melhores policiais militares que atuam na segurança da sociedade e já foi escolhido como destaque operacional. Depois de sua condenação definitiva, continuou a trabalhar no serviço operacional da PMMG, com afinco e dedicação, dando mostras de que a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os equívocos ocorridos no passado. No presente caso, deparamo-nos com um fato isolado em sua vida e, por isso, a meu sentir, o representado merece uma oportunidade derradeira, em decorrência de sua excelente trajetória profissional. A reprimenda penal imposta, por si só, é mais do que suficiente para desencorajar e inibir a vontade do representado de cometer novos desvios dessa natureza. Com base nestas premissas, justifico a rejeição desta representação, no sentido de dar uma derradeira oportunidade ao 3º Sgt PM Ricardo Gomes Negrão, para permanecer nas fileiras da PMMG. Nesse sentido, julgo improcedente a presente representação. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de março de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Revisor, relator para o acórdão